Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005630-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (APELANTE), MOACYR LUCAS MAIA CARVALHO - CPF: 043.927.341-29 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DIGITAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA
.

BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MÉRITO. RETENÇÃO PROLONGADA SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço em razão de bloqueio indevido de valores de transações realizadas por consumidor autônomo, condenando a empresa ao pagamento de danos morais, restituição de valor despendido e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o recurso é tempestivo, à luz da data de intimação eletrônica da sentença;

(
ii
) saber se a relação jurídica configura relação de consumo para aplicação do CDC;

(
iii
) saber se o bloqueio prolongado dos valores caracteriza falha na prestação do serviço;

(
iv
) saber se há responsabilidade civil pelos danos materiais e morais decorrentes da conduta da apelante;

(v) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. A intimação eletrônica da sentença deve observar o disposto no art. 231, IX, do CPC. O prazo recursal se inicia no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da intimação, o que torna tempestiva a apelação interposta
.
Preliminar rejeitada.

Mérito:

4.

Aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, autorizando a incidência do CDC.

5. A retenção
dos valores
por
prazo indeterminado
, sem justificativa plausível ou comunicação formal, ultrapassa os limites do risco contratual, especialmente diante da ausência de indícios de fraude ou contestação por terceiros.

6. A falha na prestação do serviço revela-se pelo descumprimento da Circular Bacen no 3.978/2020, art. 43, §1o, que limita em 45 dias o prazo para análise de suspeitas, prazo este amplamente extrapolado.

7. Os danos morais foram corretamente fixados
,
valor proporcional ao prejuízo causado e ao caráter pedagógico da indenização.

8
.
Não cabe pedido de majoração formulado em contrarrazões, por inadequação da via processual.

9
. O valor pago pela maquininha, comprovadamente ineficaz diante da frustração contratual, deve ser restituído como forma de reparação material.

10
. Não há prova de dolo ou má-fé processual por parte da recorrente, tratando-se do exercício regular do direito de recorrer. Inviável a condenação por litigância de má-fé.

1
1
. Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC

IV. Dispositivo e tese

1
2
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

“1. É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo contado a partir do quinto dia útil após a confirmação da intimação eletrônica, nos termos do art. 231, IX, do CPC.

2. Configura relação de consumo a contratação de serviço digital por pessoa física para atividade autônoma, quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional.

3. A retenção prolongada e imotivada de valores por instituição de pagamento configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais e materiais.

4. A ausência de dolo, fraude ou alteração consciente da verdade dos fatos descaracteriza a litigância de má-fé, sendo legítima a interposição de recurso ainda que rejeitado integralmente.
”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 6o, III, e 14; CPC,
arts
. 231, IX; 85, §11; Circular Bacen no 3.978/2020, art. 43, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1855714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.06.2023,
DJe
28.06.2023;

TJMT, Ap.
Cív
. 1000259-76.2024.8.11.0091, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025, DJE
30.05.2025; TJMT
, Ap.
Cív
. 1003894-93.2021.8.11.0051, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024, DJE 15.03.2024
; TJMT Ap.
Cív
. 10333152720228110041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
21
.
06
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Pagar

Me Instituição de Pagamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos d
e
ação de obrigação de fa
zer cumulada com
indenização por danos materiais e morais ajuizada por Moacyr Lucas Maia Carvalho
, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A sentença condenou as
rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos morais, com juros
de 1% ao
mês

d
esde a
citação e correção monetária pelo INPC a
partir da
sentença
. Determinou, ainda, o ressarcimento do valor de
R$ 386,46 pago pela maquininha, com correção monetária desde o desembolso e juros legais
, além do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
(id. 290112888)
.

A requerida interpôs apelação, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de inexistência de relação de consumo entre as partes, tratando-se de vínculo contratual firmado entre empresas, no exercício da atividade comercial.

Afirma que o bloqueio dos valores decorreu de cláusula contratual e está amparado em normas do Banco Central, como medida de prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro. Sustenta a inexistência de ilicitude e requer a improcedência da ação
(id. 290112896)
.

O apelado

apresentou

c
ontrarrazões, arguindo, preliminarmente, a intempes
ti
vidade do recurso. No mérito, pugna
pelo
não

provimento

da apelação, requerendo, ainda, a majoração da indenização por danos morais, a condenação da apelante por litigância de má-fé e a manutenção integral da sentença
(id. 290112901)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o apelado sustenta a intempestividade do recurso, ao argumento de que a sentença foi publicada em 14 de fevereiro de 2025, iniciando-se o prazo recursal no dia útil seguinte. Alega que, considerando o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, a apelação deveria ter sido interposta até 12 de março de 2025, mas foi protocolada apenas em 13 de março de 2025, fora, portanto, do prazo legal
.

Entretanto, ao consultar a aba “Expediente” dos autos de 1a instância, constata-se que a intimação do apelante ocorreu por meio eletrônico
:

R
eferida modalidade de intimação está prevista no art. 231, inciso IX, do Código de Processo Civil, que dispõe
:

“
Art. 231.

Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo
: (...) IX-
o quinto dia útil seguinte à confirmação
, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)”

Dessa forma, o prazo para interposição da apelação teve início somente após o decurso de cinco dias úteis contados da confirmação do recebimento da intimação eletrônica. Assim, o termo final para a interposição do recurso recursal foi o dia 19 de março de 2025
.

Logo, o recurso é tempestivo. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
.

É como voto
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da legalidade da retenção de valores no montante de R$ 64.337,00 por parte da instituição de
pagamento
Pagar
.Me
, decorrentes de vendas realizadas pelo autor através da maquininha de cartões adquirida da ré, bem como da configuração ou não de danos materiais e morais indenizáveis.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, entendendo pela procedência parcial dos pedidos para condenar a empresa ao pagamento de danos morais e ao ressarcimento do valor da maquininha.

A apelante sustenta, em síntese, que a relação entre as partes não é de consumo, pois o autor atuaria como comerciante e, portanto, seria parte da cadeia empresarial.

Aduz ainda que o bloqueio dos valores decorreu de previsão contratual, em consonância com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro previstas na Circular no 3.978/2020 do Banco Central do Brasil, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço ou dano indenizável
.

Para melhor exame e clareza, cada ponto será analisado separadamente nos tópicos que seguem.

1. Relação de consumo
– inversão do ônus da prova

A apelante sustenta que o apelado atuava como lojista, utilizando a plataforma de pagamentos para fins empresariais, razão pela qual não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor
.

Todavia,
os autos
revelam que
o apelado contratou os serviços da apelante
vendas pontuais, especialmente a revenda de aparelhos eletrônicos, com o intuito de complementar sua renda diante de dificuldades financeira
s. (ids. 290110968, 290110970, 290110972)

Embora tenha utilizado o serviço como meio de obtenção de receita, as circunstâncias evidenciam a sua hipossuficiência técnica e informacional diante da apelante.
Trata-se de pessoa
física
, sem experiência prévia

ou
conhecimento técnico sobre o funcionamento do sistema financeiro ou
das
cláusulas contratuais
.

Evidencia-se, assim, sua vulnerabilidade estrutural, o que autoriza a aplicação do CDC, com base no art. 2o, na teoria finalista mitigada e nos princípios da proteção ao consumidor (
arts
. 4o, I e III, e 6o, VIII, do CDC).

Nesse sentido,

a legislação consumerista pode ser aplicada mesmo quando o contratante não se enqu
adra literalmente como destinatário final do serviço, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA

FINALISTA

MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor
. 2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso e
special
pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ.
3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada.Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)
(destaquei)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, em razão da evidente vulnerabilidade técnica e informacional do apelado frente à
apelante
.

2
.
Ato ilícito – retenção dos valores

A retenção dos valores provenientes das transações realizadas pelo apelado encontra respaldo inicial em cláusula contratual e nas normas do Banco Central voltadas à prevenção de fraudes e à lavagem de dinheiro, em especial a Circular no 3.978/2020. É
admissível
que instituições de pagamento adotem mecanismos de segurança e realizem análises de ris
co
.

Todavia, essas medidas devem observar os princípios que regem as relações contratuais, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a proporcionalidade e a razoabilidade, não podendo ser utilizadas de forma arbitrária ou desprovida de
transparência.

No caso dos autos
,

o
bserva-se
que o apelado realizou, em um único dia, cinco vendas de produtos eletrônicos, totalizando R$ 64.337,00. Essa quantia foi integralmente bloqueada pela apelante por mais de treze meses, sem comunicação formal adequada, sem justificativa objetiva e sem qualquer contestação por parte dos consumidores finais
(ids.
290110973, 290110974 e 290110967)
.

A documentação comprova que o apelado forneceu recibos e comprovantes das operações e procurou esclarecimentos junto à empresa, mas ainda assim permaneceu privado dos valores, mesmo na ausência de estornos, reclamações ou ocorrências policiais envolvendo as transações
.

Tal conduta revela descumprimento dos deveres de boa-fé
e transparência. O bloqueio ocorreu em 05/01/2022 (id. 290112876) e só foi revertido em 13/02/2023 (id. 290112877), após o ajuizamento da ação e com a apresentação da contestação.

Ademais, o contrato firmado entre as partes não prevê prazo definido para apuração de irregularidades, limitando-se a mencionar, por e-mail, um prazo mínimo de 120 dias.

(id.
290112875
– fl. 50)

(id.
290110974
– fl. 3)

Contudo, nos termos do art. 43, §1o, da Circular no 3.978/2020 do Banco Central, o procedimento de análise d
e
operações suspeitas deve ser concluído no prazo máximo de 45 dias, contados da data de
sua
seleção
:

“
Art. 43
. As instituições referidas no art. 1o devem implementar procedimentos de análise das operações e situações selecionadas por meio dos procedimentos de monitoramento e seleção de que trata o art. 39
, com o objetivo de caracterizá-las ou não como suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.

§ 1o
O período para a execução dos procedimentos
de análise das operações e situações selecionadas
não pode exceder o prazo de quarenta e cinco dias, contados a partir da data da seleção da operação ou situação
.
”
(
destaquei)

A manutenção do bloqueio por período
indeterminado
, sem justificativa concreta, sem a conclusão do procedimento investigativo e em desacordo com o prazo regulamentar, configura abuso de direito e afronta à legislação consumerista.

Diante dessas circunstâncias, é cabível a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pela adequada e eficaz prestação dos serviços.

A jurisprudência tem reconhecido que a retenção injustificada e prolongada de valores por operadoras de pagamento configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos materiais e morais
:

APELAÇÃO. CONTRATO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. BLOQUEIO DE VALORES. DEMORA NA SOLUÇÃO DO CASO. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. MONTANTE MAJORADO. RECURSO PROVIDO
(...)

Tese de julgamento:

A retenção injustificada, por período excessivo, de valores de venda realizados por meio de operadora de pagamento configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais
.

A indenização por danos morais deve considerar a extensão do prejuízo e a gravidade da conduta, sendo cabível a majoração quando o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Configurado o dano material pela indisponibilidade temporária de valores essenciais à atividade empresarial, é devida a reparação, com incidência de correção monetária e juros moratórios no período da retenção. (
TJ-MT
1000259-76.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
(destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
VENDA EFETIVADA POR MEIO DE MÁQUINA DE CARTÃO – RETENÇÃO DE VALORES POR SUSPEITA DE FRAUDE – DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE
– REPASSE PARCIAL DOS VALORES REALIZADO APENAS DOIS ANOS APÓS O BLOQUEIO –
SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS EXCEPCIONALMENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO E, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
É abusiva a retenção pela administradora do serviço de cartão de crédito, dos valores atinentes à venda realizada por meio dessa modalidade de pagamento, sob a justificativa de suspeitas de fraude, quando o prazo para conclusão da investigação é ultrapassado
.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10333152720228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024) (destaquei).

No caso concreto, é evidente a falha na prestação do serviço. A apelante reteve indevidamente valores expressivos recebidos do apelado, mesmo diante da apresentação de documentos comprobatórios, da ausência de impugnações pelos consumidores e do descumprimento dos prazos regulatórios. O bloqueio, iniciado em 05/01/2022, foi revertido apenas em 13/02/2023, já no
curso da ação e somente após a contestação (id. 290112876 e 290112877
)

Ficou comprovado que os valores foram integralmente recebidos pela plataforma, que não houve qualquer contestação dos compradores, e que o apelado apresentou documentação idônea demonstrando a regularidade das transações. Diante do bloqueio excessivamente prolongado e imotivado, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

3
.
Dos danos materiais e morais

Quanto aos danos morais, entendo que restam devidamente configurados
,
pois o
bloqueio de R$ 64.337,00, por período prolongado e sem justificativa plausível, afetou diretamente a atividade informal do recorrido, cuja subsistência dependia das vendas realizadas. Os transtornos experimentados extrapolam a seara patrimonial, atingindo sua dignidade financeira e estabilidade emocional.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a retenção injustificada de valores por operadora de pagamento caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação moral
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - EMPRESA CREDENCIADA DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - DEMORA NA SOLUÇÃO DO CASO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO POSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A retenção injustificada de valores recebidos via máquina de cartão de crédito, a serem repassados ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, a configurar reparação material e moral
, máxime se ausente a comprovação da origem da cobrança e se não resolvida a questão em tempo hábil pela via administrativa.

(
TJ-MT
1003894-93.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)
(destaquei)

O valor fixado na sentença,
de R$ 5.000,00,
mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a natureza da relação jurídica e o caráter pedagógico da medida. Não há motivo para
redução.

Embora o recorrido tenha pleiteado, em contrarrazões, a majoração da indenização, tal pedido é incabível por esta via. Conforme o art. 1.009, §1o, do CPC, a impugnação de capítulo da sentença exige recurso próprio. Assim, o pedido formulado carece de regularidade formal e não pode ser conhecido.

No tocante aos danos materiais, pretende o recorrido o reembolso da quantia de R$ 386,46, correspondente à aquisição da maquininha de cartão contratada junto à apelante (
id.
290110970).

Comprovado o desembolso e frustrada a prestação do serviço contratado por bloqueio integral e desproporcional, resta configurado o prejuízo direto e imediato, passível de ressarcimento, nos termos do art. 14 do CDC.

A restituição do valor pago, portanto, mostra-se medida de justiça, diante da ineficácia funcional do serviço e da ausência de resultado econômico em favor do consumidor.

Assim, mantêm-se as condenações por danos morais e materiais, rejeitando-se o pedido de majoração formulado nas contrarrazões, por inadequação da via processual utilizada
.

4
.
Da litigância de má-fé

O pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé também não merece acolhimento. Ainda que as alegações recursais se revelem improcedentes, não há nos autos elementos que evidenciem conduta dolosa ou temerária, nos termos do art. 80 do CPC. Trata-se de exercício regular do direito de
recorrer.

Face

a
o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
que reconheceu
a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada, a caracterização de falha na prestação do serviço por parte da instituição apelante, e a devida responsabilização pelos danos materiais e morais sofridos pelo recorrido.

Por fim, majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025